Tribunal: STF
Processo: RHC 204069
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Reinaldo Gonçalves dos Santos contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.5.2021, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 653.792/SP.
O caso 
    2. Consta dos autos que, em 25.12.2020, o recorrente foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva no dia subsequente, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e III do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel).
    Em 12.1.2021 foi oferecida a denúncia (fls. 12-13, e-doc. 2).
    Em 5.2.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de Salesópolis/SP indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 57-58, e-doc. 1).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2001304-68.2021.8.26.0000, denegado em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) - Pressupostos da segregação cautelar presentes - Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP - Constrangimento ilegal não caracterizado - Recomendação nº 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4º não evidenciados - Ausência de ilegalidade manifesta - Ordem denegada” (fl. 29, e-doc. 1).
    4. Em 16.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2001304-68.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 653.792/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado prejudicado em 21.5.2021 nos termos seguintes:
    “No dia 20/5/2021, o Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Salesópolis/SP prolatou sentença no Processo n. 1501623-22.2020.8.26.0617, pronunciando Reinaldo Gonçalves dos Santos por incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal. Na oportunidade, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.
    Portanto, existe novo título a justificar a custódia cautelar do paciente. Assim, é em face desse novo contexto que se deve indagar no Tribunal local sobre os requisitos da segregação cautelar. Sobre o tema, entre outros, AgRg no RHC n. 79.612/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017.
    Apesar disso, as anteriores decisões não revelavam nenhuma ilegalidade aparente, uma vez que apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, porquanto, nas palavras do Magistrado, o crime atribuído ao réu teria sido cometido por motivo fútil, em razão de desavenças anteriores, verificando-se de seu interrogatório que este, ao ver a vítima passar de carro em frente à sua residência, passou a segui-lo, fato a demonstrar maior desvalor da conduta e gravidade concreta do crime (fls. 57/58).
    Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado (RHC n. 138.499/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021)” (e-doc. 36).
    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “as provas trazidas aos autos deixam clara a excludente de ilicitude, na modalidade ‘legítima defesa’, pois o recorrente nada mais fez do que se defender da injusta agressão atual e iminente” (fl. 4, e-doc. 39).
    Sustenta que não teria cometido “nenhum ilícito, pois apenas almeja resguardar sua integridade moral e posteriormente física, não há que se falar em motivo fútil como tenta arguir o membro do parquet, vez que, os atos praticados contra Reinaldo e sua família, eram contínuos, digo, diários, e que não se pode exigir, mesmo que de um homem respeitável, tranquilo, trabalhador, e de bem, como demonstra ser o recorrente, que tenha ‘sangue de barata’, vez que as ameaças não eram tão somente contra ele, mas sim contra sua família também” (fl. 6, e-doc. 39).
    Assinala “que o argumento utilizado pelo juízo de piso, e ratificado posteriormente pelas instâncias superiores, como caracterizador do risco processual, não é idôneo para manter a prisão preventiva do recorrente podendo esta, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, ser substituída por medidas cautelares específicas ao caso concreto previstas no art. 319, do CPP” (fl. 10, e-doc. 39).
    Ressalta não ter “nenhum registro em seu desfavor, conforme se faz prova por meio dos documentos anexos os quais atestam que ele possui atividade laboral lícita, é cidadão de bem muito bem visto por sua comunidade. Logo, não há quaisquer elementos constantes nos autos aptos a indicar que, em liberdade fiscalizada, o recorrente representaria um risco para o presente processo” (fl. 11, e-doc. 39).
    Pleiteia a “substituição da prisão preventiva existente pelas seguintes medidas cautelares alternativas específicas, vez que eficientes para superar os supostos riscos apontados na decisão que decretou a prisão preventiva, notadamente as previstas no art. 319, I, II, IV, V, IX c/c art. 282, incs. I, II e § 1º, ambos do CPP” (fl. 14, e-doc. 39).
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, requer seja o presente recurso recebido, dando provimento ao pleito, concedendo a ordem de Habeas Corpus, permitindo, assim que o recorrente seja posto em liberdade provisória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, expedindo-se o competente alvará de soltura, como medida de inteira justiça” (fl. 17, e-doc. 39).
    O Ministério Público de São Paulo e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram contrarrazões.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 653.792/SP (e-doc. 36).
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Ainda que superado esse óbice, como afirmado na decisão recorrida, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo o andamento processual da Ação Penal n. 1501623-22.2020.8.26.0617, tendo sobrevindo sentença de pronúncia em 19.5.2021, pela qual o recorrente foi pronunciado por supostamente ter cometido o crime previsto nos incs. II e III do § 2º do art. 121 do Código Penal, mantida a prisão preventiva. A decisão foi proferida nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri, para que responda à imputação da prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e III (emprego de outro meio cruel), do Código Penal.
    Ante a inexistência de fato superveniente, a prisão preventiva deve ser mantida, para assegurar a ordem pública em virtude da gravidade concreta dos fatos imputados, uma vez que o réu é acusado de homicídio qualificado, cometido por meio cruel e motivo fútil, com diversos golpes de faca e em razão de vingança por desavenças anteriores, além disso é necessária para instrução penal, pois o instrumento utilizado no crime, ainda não foi encontrado.
    Assim, em que pese as alegações da diligente Defesa, não há excesso de prazo, ao contrário, a instrução e decisão da primeira fase encontra-se finalizada, e o fato do réu possuir residência fixa e atividade lícita não impede a manutenção da prisão preventiva.
    Dessa forma, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva”.
    Prolatada a sentença de pronúncia no juízo de origem e mantida, nessa nova decisão, a prisão cautelar, o habeas corpus fica prejudicado, pois ocorre a superveniência de novo título prisional.
    É de se anotar que, na sentença de pronúncia, determinou-se que o réu permanecesse preso por persistirem os motivos da prisão preventiva, ressaltada a necessidade “para instrução penal, pois o instrumento utilizado no crime, ainda não foi encontrado”.
    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o pedido está prejudicado. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A superveniência de sentença de pronúncia na qual foi mantida a custódia cautelar do paciente acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. Precedente: HC 129.008, rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2015. 2. Writ prejudicado, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (HC n. 122.433, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. 1. Não cabe habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que nega seguimento a writ requerido a Tribunal Superior. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 3. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública e da conveniência da instrução criminal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente, bem como a ‘influência intimidatória sobre as testemunhas’. Precedentes. 4. Habeas corpus prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 115.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.9.2014).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RECONHECIDA PELO STJ. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 4. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 5. A superveniência de sentença de pronúncia prejudica a impetração em que ataca os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva anteriormente, em razão da sentença de pronúncia constituir-se em novo título da custódia cautelar. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 117.385-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2014).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas.
    10. Ao denegar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo transcreveu as decisões do juízo de primeiro grau e assentou:
    “É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada no auto de prisão em flagrante, em trâmite no Juízo a quo: por motivo fútil, ceifar a vida da vítima mediante golpes de arma branca.
    Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 61/65 dos autos de origem, litteris:
    (...) anoto ser o caso de implantar a segregação cautelar, pois, observando as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da persecução penal. Realmente, a manutenção da custódia provisória corresponde à providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a outorga da jurisdicional esperada em face do comportamento antijurídico retratado. Consta que na Estrada Salesópolis - Santa Branca no bairro do Paraitinguinha, na cidade de Salesópolis ocorreu desentendimento entre dois rapazes. Os policiais militares declararam que se depararam com um corpo caído atrás do carro, bem como no local, também estava outro indivíduo identificado como Reinaldo Gonçalves dos Santos, o qual, de pronto confessou a autoria do crime. Esclareceu Reinaldo que há algum tempo, vinha sendo ameaçado pela vítima identificada como Erivaldo Moreira de Souza e que, nesta tarde, este último foi defronte a sua casa novamente lhe ameaçar, indo embora em seguida, sendo que decidiu segui-lo, parando ambos no local dos fatos, oportunidade que Erivaldo de posse de um cacetete e uma faca, passou a ameaçá-lo com a faca, iniciando-se uma briga entre ambos e, durante a confusão, com a própria faca da vítima, Reinaldo acabou acertando-a na região do abdômen e na perna esquerda. Informou ainda o indiciado que, ele próprio acionou o Samu e a polícia militar que compareceram ao local. O Samu através da constatação de óbito com número de evento 26885012 constatou o óbito. Esclarece ainda o condutor que a faca utilizado para o crime, não foi localizada e o cacetete foi apreendido pela perícia técnica que compareceu no Local. Muito embora se trate de indivíduo primário, com residência fixa e profissão definida, não há como, neste momento, conceder a liberdade. A infração apurada neste caderno é gravíssima, revelando desde logo a periculosidade do autuado. Afinal, cuida-se de homicídio qualificado. Nesse contexto, tem-se como imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento. As circunstâncias fáticas geram fundada suspeita de que, solto, o indiciado pode praticar novas transgressões, evadir-se ou prejudicar a coleta de provas, investindo contra testemunhas. O crime possivelmente cometido e as condições pessoais do indiciado, notadamente seu histórico e conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso de soltura, pode haver risco a coletividade, evasão ou prejuízo à coleta de provas, em vista de ataque contra vítima e testemunhas. A prisão impede que o custodiado volte a delinquir, fuja e ameace pessoas que tenham conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública, dando desde logo uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a retirada do suspeito do convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade social. Impedem-se novas ações ilegais, resguardando a coletividade, além de viabilizar a futura punição, obstando a evasão do autuado e assegurando o bom desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja conferida a prestação jurisdicional cabível. Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento dos agentes do delito por parte das testemunhas. Essas, por seu turno, poderiam se sentir inseguras, caso o suspeito fosse liberado. Não se olvide que, com o advento das reformas processuais penais, a vítima tem sido alvo de proteção do Estado, em respeito aos princípios da dignidade humana e da segurança, insculpidos nos artigos 1º, inciso III, e 5º “caput”, ambos da Constituição Federal. Tais direitos lhe são assegurados expressamente e devem ser preservados. A detenção provisória assegura, assim, a aplicação da lei penal, deixando desde logo o autuado à disposição da justiça, já que, em caso de eventual condenação, provavelmente não será possível a concessão de qualquer benefício, em vista da pena prevista para o tipo ora analisado. Em tal quadro, há que se manter o encarceramento, sem prejuízo do reexame do caso em momento oportuno. Estão presentes, portanto, os requisitos constantes do artigo 313, inciso I, da nova redação conferida ao Código de Processo Penal. A custódia é imperativa para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Em vista disto, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de REINALDO GONCALVES DOS SANTOS. Expeça-se o competente mandado de prisão (...).
    Veja-se, na sequência, a decisão que indeferiu o pleito de concessão de liberdade provisória, a qual não comporta quaisquer reparos (fls. 150/152 dos autos de origem):
    (…) A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há indícios da autoria (fls. 14) e prova da materialidade (fls. 29). Com efeito, presentes indícios suficientes de autoria, pois o réu foi preso em flagrante e, de pronto, confessou a autoria do crime, conforme se vê a fls. 04 do Boletim de Ocorrência. A prisão preventiva é necessária, ainda, ante a conveniência da instrução criminal, uma vez que a arma utilizada no cometimento do crime não foi encontrada, havendo risco para apuração dos fatos. Ademais, o crime teria sido cometido por motivo fútil, em razão de desentendimentos anteriores, o acusado ao ver a vítima passar de carro, teria se irritado e seguido o condutor do veículo, o que demonstra maior desvalor da conduta e gravidade concreta do crime, de modo que a segregação do réu é medida que deve ser mantida, como forma de assegurar a ordem pública, com fulcro no art. 312, do CPP. (...) Além disso, não houve alteração da situação fática que ensejasse a revogação da prisão cautelar. Em razão do exposto, a prisão preventiva deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado(...)’.
    Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia com o disposto nos artigos 5º, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal” (fls. 31-36, e-doc. 21).
    Na decisão objeto deste recurso, o Ministro Sebastião Reis Júnior concluiu: 
    “Apesar disso, as anteriores decisões não revelavam nenhuma ilegalidade aparente, uma vez que apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, porquanto, nas palavras do Magistrado, o crime atribuído ao réu teria sido cometido por motivo fútil, em razão de desavenças anteriores, verificando-se de seu interrogatório que este, ao ver a vítima passar de carro em frente à sua residência, passou a segui-lo, fato a demonstrar maior desvalor da conduta e gravidade concreta do crime (fls. 57/58).
    Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado (RHC n. 138.499/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021)” (e-doc. 36).
    11. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do recorrente. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.220-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e crimes de lavagem de dinheiro, sendo apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes, além de produtos químicos e insumos diversos, centenas de milhares de reais em espécie, além de armas de fogo de uso restrito e munições. 2. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.655-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020). 
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada e acolher a alegação do recorrente de legítima defesa seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS APURADOS. PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONFIRMADA NOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 166.070-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A prisão preventiva está fundada em requisito elencado no art. 312 do Código de Processo Penal, um vez que se encontram presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva, mormente quando se constata que o acusado, ao menos pelo que consta dos autos, ‘já responde a diversas ações penais, possuindo inclusive, condenações criminais’, justificando, pois, a custódia preventiva. II – Dissentir daquela conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como se sabe, é inviável na via do habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.423-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PETRECHOS PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A circunstância de o Paciente ostentar primariedade, ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 200.832-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.754-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turm